Tribunal: TRF3
Processo: 5000871-12.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA - FONTE : DJE
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
424/575)

5000871-12.2026.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000871-12.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: A. R DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDA'S. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COBRANÇA CONCOMITANTE DE JUROS E MULTA MORATÓRIA. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- As controvérsias cingem-se na possibilidade de, mediante a interposição de exceção de pré-executividade, obter o reconhecimento da nulidade das CDA's (não preenchem os requisitos legais), o direito à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS e o reconhecimento à ilegalidade da cobrança concomitante de juros e multa moratória.

- Quanto à nulidade da CDA (não atende os requisitos legais), declaro, inicialmente, que a Jurisprudência e Doutrina Pátria são assentes no sentido de reconhecer que a condição para a interposição de exceção de pré-executividade passa pelo atendimento, simultâneo, de dois requisitos, a saber: - é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; - é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

In casu, tratando-se de Título Executivo exarado por Agente Público, gozando de presunção de veracidade, cabe ao contribuinte executado, para elidir a presunção de liquidez e certeza gerada pela CDA, demonstrar, pelos meios processuais postos à sua disposição, sem dar margem a dúvidas, algum vício formal na constituição do título executivo, sendo imprescindível, pois, analise probatória.

- Quanto à possível inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao Pis e a Cofins (RE 574.706), entendia pela viabilidade de veiculação da questão em exceção de pré-executividade, podendo a matéria ser de pronto analisada pelo Juízo da execução, com determinação de exclusão, pela Fazenda Nacional, do ICMS incluído indevidamente na base de cálculo do PIS e da COFINS.

De outro lado, colhe-se a compreensão majoritária das Turmas da Segunda Seção no sentido de que a insurgência demanda dilação probatória a afastar a via da exceção de pré-executividade; inclusive, no âmbito da Sexta Turma, Órgão que integro neste Tribunal Regional, essa é a posição que tem prevalecido em diversas oportunidades (Agravo de Instrumento no 5020574-31.2023.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Mairan Gonçalves Maia Júnior, julgado em 29/09/2023; Agravo de Instrumento no 5009187-87.2021.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Valdeci dos Santos julgado em 22/03/2024; Agravo de Instrumento no 5003086-29.2024.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal Giselle de Amaro e França, julgado em 24/05/2024).

Considerando isso, destacando que a matéria é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5028336-40.2019.4.03.0000, cuja admissibilidade pende de julgamento, até a resolução do incidente, em homenagem ao princípio da colegialidade, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, adiro à linha de posicionamento que tem prevalecido nesta Colenda Turma para considerar que a questão do ICMS (ICMS-ST) na base de cálculo do PIS/COFINS (caso dos autos) não pode ser comprovada sem dilação probatória e, mesmo que se admita ter ocorrido a indevida inclusão dos impostos, é imprescindível a demonstração contábil da parcela a ser excluída dos valores cobrados, não podendo a matéria ser veiculada por meio da exceção de pré-executividade.

- Por fim, não há qualquer óbice na cumulação de juros de mora e multa moratória, eis que possuem finalidades diversas, todas legalmente cabíveis (Súmula no 209 do E. TFR).

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000871-12.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: A. R DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela agravante (agravo de instrumento) A. R DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA., contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. R DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de origem que não conheceu da exceção de pré-executividade no que diz respeito à inclusão de ICMS/ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS e rejeitou-a quanto aos pleitos de nulidade da CDA (não atende os requisitos legais), inclusão de PIS e COFINS nas próprias bases de cálculo e cobrança cumulativa de juros e multa de mora.

Alega a parte agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida integralmente a Exceção de Pré-Executividade, sendo extinta a Execução Fiscal originária, sem resolução do mérito, tendo em vista que a dívida exequenda não goza de liquidez, deixando de preencher os requisitos exigidos no parágrafo 5o do artigo 2o da Lei no 6.830/80 e no artigo 202 do Código tributário Nacional, ou, caso não se entenda pela extinção da execução sem resolução do mérito, seja determinada a reforma das CDAs executadas, com a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS ora executados, conforme entendimento consolidado pelo Col. STF, bem como para a exclusão da cobrança em duplicidades de juros e multas, nos termos da Lei.

Por fim, que seja condenada a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da Agravante, a serem fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Contraminuta não ofertada.

É o relatório.

DECIDO.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Da Nulidade das CDA’s (não preenchem os requisitos legais)

Quanto à nulidade das CDA's (não atendem os requisitos legais), declaro, inicialmente, que a Jurisprudência e Doutrina Pátria são assentes no sentido de reconhecer que a condição para a interposição de exceção de pré-executividade passa pelo atendimento, simultâneo, de dois requisitos, a saber: - é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; - é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

In casu, tratando-se de Título Executivo exarado por Agente Público, gozando de presunção de veracidade, cabe ao contribuinte executado, para elidir a presunção de liquidez e certeza gerada pela CDA, demonstrar, pelos meios processuais postos à sua disposição, sem dar margem a dúvidas, algum vício formal na constituição do título executivo, sendo imprescindível, pois, analise probatória.

Nestes termos:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. SÚMULA 7/STJ DO STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

2. Tal entendimento, por sua vez, foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

3. O acórdão recorrido, ao entender que "o argumento de que existe diferença entre o valor do débito descrito na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e o valor principal descrito na certidão de dívida ativa não é matéria cognoscível pela via da exceção de pré-executividade ante à necessária análise de matéria probatória", considerou os pressupostos fáticos e probatórios que emergem do caso concreto, razão pela qual se aplica o óbice da Súmula 7/STJ para a solução do recurso. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 358.750/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12/4/2018; AgRg no REsp 1.340.985/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2013.

4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1269065/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)"

Da Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS

A exceção de pré-executividade, admitida pela nossa doutrina e jurisprudência, é meio de defesa do executado sem a necessidade de interpor embargos do devedor e garantir o Juízo da execução.

A utilização desse mecanismo processual está condicionada à aferição imediata do direito do devedor, por intermédio da análise dos elementos de prova apresentados com a petição da exceção.

Assim, cuidando-se de matéria que enseja dilação probatória, não cabe sua discussão por meio da exceção de pré-executividade, devendo o executado ajuizar ação de embargos do devedor, cujo conhecimento, em se tratando de execução fiscal, exige estar seguro Juízo, através de penhora ou depósito do valor discutido (art. 16 da Lei no 6.830/1980).

Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública, ligadas à admissibilidade da execução - condições da ação, pressupostos processuais, causas extintivas do crédito tributário - que não demandem prova e que, em razão da natureza são cognoscíveis de ofício pelo juízo, podem ser alegadas em exceção, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Essa a orientação pacificada pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, tendo sido, inclusive, consolidada na Súmula 393, verbis:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706-PR, apreciando o tema 69 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".

Após, na data de 13/05/2021, foram julgados os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 57 4.706. O Supremo, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Mais recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1452421, com repercussão geral (Tema 1.279), fixou a seguinte tese: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.

Declarada a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições em comento (RE 574.706), entendo pela viabilidade de veiculação da questão em exceção de pré-executividade, podendo a matéria ser de pronto analisada pelo Juízo da execução, com determinação de exclusão, pela Fazenda Nacional, do ICMS incluído indevidamente na base de cálculo do PIS e da COFINS.

De outro lado, colhe-se a compreensão majoritária das Turmas da Segunda Seção no sentido de que a insurgência demanda dilação probatória a afastar a via da exceção de pré-executividade; inclusive, no âmbito da Sexta Turma, Órgão que integro neste Tribunal Regional, essa é a posição que tem prevalecido em diversas oportunidades (Agravo de Instrumento no 5020574-31.2023.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Mairan Gonçalves Maia Júnior, julgado em 29/09/2023; Agravo de Instrumento no 5009187-87.2021.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Valdeci dos Santos julgado em 22/03/2024; Agravo de Instrumento no 5003086-29.2024.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal Giselle de Amaro e França, julgado em 24/05/2024).

Considerando isso, destacando que a matéria é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5028336-40.2019.4.03.0000, cuja admissibilidade pende de julgamento, até a resolução do incidente, em homenagem ao princípio da colegialidade, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, adiro à linha de posicionamento que tem prevalecido nesta Colenda Turma para considerar que a questão do ICMS e/ou ISSna base de cálculo do PIS e da COFINSnão pode ser comprovada sem dilação probatória e, mesmo que se admita ter ocorrido a indevida inclusão dos impostos, é imprescindível a demonstração contábil da parcela a ser excluída dos valores cobrados, não podendo a matéria ser veiculada por meio da exceção de pré-executividade.

Dos Juros e Multa Moratória em Caráter Concomitante

Não há qualquer óbice na cumulação de juros de mora e multa moratória, eis que possuem finalidades diversas, todas legalmente cabíveis.

Neste sentido, tem-se a Súmula no 209 do E. TFR:

"Nas execuções fiscais da Fazenda Nacional, é legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória."

Em enfocado norte, a v. jurisprudência:

"STJ - AGA 200801818340 - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1086070 - ÓRGÃO JULGADOR : SEGUNDA TURMA - FONTE : DJE DATA:24/03/2009 - RELATOR : HERMAN BENJAMIN

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CDA. REGULARIDADE FORMAL. SÚMULA 7/STJ. MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM JUROS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL E NOS EMBARGOS. ART. 20, § 3o, DO CPC.

...

5. É legítima a cumulação da multa fiscal com os juros moratórios.

...

STJ - RESP 200600727101 - RESP - RECURSO ESPECIAL - 836434 - ÓRGÃO JULGADOR : SEGUNDA TURMA - FONTE : DJE DATA:11/06/2008 - RELATORA : ELIANA CALMON

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS E MULTA MORATÓRIOS - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A dívida ativa é líquida, quanto ao seu montante, e certa, quanto à sua legalidade, até prova em contrário. No caso, a embargante não trouxe aos autos qualquer documento que a infirmasse, de modo a sustentar a necessidade de realização das provas pretendidas.

2. A correção monetária está prevista na lei fiscal e decorre, exclusivamente, da existência da inflação, incidindo sobre todos os débitos ajuizados, inclusive sobre a multa, a teor da Súmula no 45 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

3. Os juros de mora devem incidir sobre o valor corrigido do débito e têm como finalidade compensar o credor pelo prazo de inadimplência do devedor, desde a data do vencimento da dívida e até o efetivo pagamento.

4. A imposição de multa moratória decorre de lei e nada mais é do que uma pena pecuniária aplicada em todos os casos de inadimplência do devedor, incidindo sobre o valor principal corrigido.

5. Não há vedação à cumulação de correção monetária, de juros de mora e de multa moratória, visto que têm finalidades diversas: a correção monetária é a forma de manter o poder aquisitivo da moeda, os juros visam reparar o prejuízo decorrente da mora do devedor e a multa é a sanção pelo inadimplemento.

6. O percentual relativo à multa moratória foi fixado em consonância com a legislação vigente e não tem caráter confiscatório, tendo sido os percentuais previstos na lei estabelecidos proporcionalmente à inércia do contribuinte devedor em recolher a exação devida aos cofres da Previdência Social no prazo legal. Ademais, considerando que a multa de mora não tem natureza tributária, mas administrativa, não se verifica a alegada ofensa ao inciso IV do art. 150 da atual CF, que veda a utilização do poder estatal de tributar com finalidade confiscatória.

7. A adesão da embargante ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS não suspende os embargos, mas, sim, a execução fiscal e, apenas, na hipótese de a parte ter renunciado o direito sobre que se funda os embargos, o que não é a hipótese destes autos.

8. Honorários advocatícios mantidos como na sentença, vez que o seu percentual não excede o limite previsto no art. 1o do Decreto-lei 1025/69.

9. O encargo de 20% a que se refere o art. 1o do Decreto-lei 1025/69 não é mero substituto da verba honorária, mas destina-se também a atender as despesas relativas à arrecadação de tributos não pagos pelos contribuintes. Precedentes do STJ.

10. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. Sentença mantida." g.n.

(TRF - 3, AC - 200161260053423, 5a Turma, rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, Data da decisão: 30/08/2004, DJU DATA:08/03/2005 P. 407)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Publique-se. Intime-se."

Com contrarrazões ao recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021. (...) § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDA'S. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COBRANÇA CONCOMITANTE DE JUROS E MULTA MORATÓRIA. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- As controvérsias cingem-se na possibilidade de, mediante a interposição de exceção de pré-executividade, obter o reconhecimento da nulidade das CDA's (não preenchem os requisitos legais), o direito à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS e o reconhecimento à ilegalidade da cobrança concomitante de juros e multa moratória.

- Quanto à nulidade da CDA (não atende os requisitos legais), declaro, inicialmente, que a Jurisprudência e Doutrina Pátria são assentes no sentido de reconhecer que a condição para a interposição de exceção de pré-executividade passa pelo atendimento, simultâneo, de dois requisitos, a saber: - é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; - é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

In casu, tratando-se de Título Executivo exarado por Agente Público, gozando de presunção de veracidade, cabe ao contribuinte executado, para elidir a presunção de liquidez e certeza gerada pela CDA, demonstrar, pelos meios processuais postos à sua disposição, sem dar margem a dúvidas, algum vício formal na constituição do título executivo, sendo imprescindível, pois, analise probatória.

- Quanto à possível inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao Pis e a Cofins (RE 574.706), entendia pela viabilidade de veiculação da questão em exceção de pré-executividade, podendo a matéria ser de pronto analisada pelo Juízo da execução, com determinação de exclusão, pela Fazenda Nacional, do ICMS incluído indevidamente na base de cálculo do PIS e da COFINS.

De outro lado, colhe-se a compreensão majoritária das Turmas da Segunda Seção no sentido de que a insurgência demanda dilação probatória a afastar a via da exceção de pré-executividade; inclusive, no âmbito da Sexta Turma, Órgão que integro neste Tribunal Regional, essa é a posição que tem prevalecido em diversas oportunidades (Agravo de Instrumento no 5020574-31.2023.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Mairan Gonçalves Maia Júnior, julgado em 29/09/2023; Agravo de Instrumento no 5009187-87.2021.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Valdeci dos Santos julgado em 22/03/2024; Agravo de Instrumento no 5003086-29.2024.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal Giselle de Amaro e França, julgado em 24/05/2024).

Considerando isso, destacando que a matéria é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5028336-40.2019.4.03.0000, cuja admissibilidade pende de julgamento, até a resolução do incidente, em homenagem ao princípio da colegialidade, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, adiro à linha de posicionamento que tem prevalecido nesta Colenda Turma para considerar que a questão do ICMS (ICMS-ST) na base de cálculo do PIS/COFINS (caso dos autos) não pode ser comprovada sem dilação probatória e, mesmo que se admita ter ocorrido a indevida inclusão dos impostos, é imprescindível a demonstração contábil da parcela a ser excluída dos valores cobrados, não podendo a matéria ser veiculada por meio da exceção de pré-executividade.

- Por fim, não há qualquer óbice na cumulação de juros de mora e multa moratória, eis que possuem finalidades diversas, todas legalmente cabíveis (Súmula no 209 do E. TFR).

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão